Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SOBRE DIREITOS DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS CORRETORES. CLÁUSULA EXPRESSA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O OUTRO CONTRATANTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A resolução do contrato gera a obrigação dos contratantes devolverem os bens e valores recebidos, como forma de retornar as partes ao estado anterior. É incabível a alegação de que os promitentes vendedores não tinham a obrigação de pagar os corretores, se o contrato atribuía-lhes expressamente a referida obrigação. É contraditório utilizar o contrato no trecho em que é conveniente, mas ignorar cláusula desfavorável, sem invocar qualquer vício de consentimento. O pagamento efetuado pelo promissário comprador a terceiro, em benefício dos promitentes vendedores, deve ser ressarcido.
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. A caracterização da sucumbência mínima necessita que uma das partes tenha decaído de parte inexpressiva do pedido.
3. É adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido pelo Código de Processo Civil quando a demanda não apresenta grande complexidade.
4. Apelação desprovida.